Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/2018. CONHECIMENTO PARCIAL. PENA-BASE. PEDIDO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA. CRITÉRIO UTILIZADO PELO JUÍZO A QUO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não merece ser conhecido pedido de revisão da dosimetria para que seja aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, quando o Juízo a quo utilizou o referido critério para exasperar a pena-base em razão da negativação de circunstância judicial. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, por quatro vezes (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018), quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços com outra pessoa, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, bens alheios móveis de quatro vítimas distintas, em um assalto praticado em ônibus de transporte coletivo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. As declarações do agente policial atuante nas diligências e investigações do caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, uma vez que se revelam firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, e inexistente interesse em prejudicar o acusado.